Tribunal: TJPA
Processo: 0806113-04.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806113-04.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº:
0806113-04.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE Nº 16.470)

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA
(ADVOGADA THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA – OAB/PA Nº 27.865)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO. INCONFORMISMO QUANTO A MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES ANTERIORMENTE FIXADAS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1.
O Agravo não deve ser conhecido quanto aos questionamentos acerca do anterior deferimento de tutela provisória em sede de 1º grau, que determinou que o plano de saúde realizasse os procedimentos pleiteados pela autora/agravada, pois já são objeto do Agravo de Instrumento nº 0802447-92.2022.8.14.0000, de minha relatoria, tratando-se de litispendência.

2.
Encontra-se adequada a decisão agravada, que, de modo fundamentado, majorou as astreintes anteriormente fixadas, em função do término do prazo concedido para cumprimento da tutela provisória, sem que a requerida tenha efetivado seu cumprimento.

3.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0806113-04.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE Nº 16.470)

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA
(ADVOGADA THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA – OAB/PA Nº 27.865)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pela
Hapvida Assistência Médica LTDA,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
Rosangela Ferreira Pereira (processo nº
0864121-75.2021.8.14.0301) – majorou as astreintes, fixadas quando da concessão da tutela provisória, nos seguintes termos:

“
I – Indefiro o pedido de reconsideração, contido no id. 50827092, em razão de os esclarecimentos trazidos pela parte ré não conter argumentos capazes de mudar os fundamentos da decisão de concessão de tutela;

II- Em petição de id. 55036843, a parte autora informa que, em que pese a decisão interlocutória ter determinado a realização da primeira cirurgia no prazo de até 30 (trinta) dias, ou seja, até 10/03/2022, até a presente data, a parte ré sequer entrou em contato com a requerente, ou com seu médico assistente, razão pela qual, requer a majoração da mula aplicada.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que, em que pese ter sido informada a interposição de agravo de instrumento, tal medida, ou ainda, o pedido de reconsideração, não suspende ou obsta a regular eficácia da decisão proferida, considerando que não há notícia sobre a concessão de efeito suspensivo no recurso manuseado, conforme leciona o art. 995 do CPC.

Desta feita, considerando que ao magistrado é permitido rever o valor da multa fixada quando verificar que se tornou insuficiente (Art. 537, §1º, I, do NCPC), majoro a multa para R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por dia de descumprimento da decisão proferida ao id. 50038896”.

Em suas razões, argumenta a recorrente, em apertada síntese, que:

a)
“
por ocasião do Tema 1.069 de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, o Superior Tribunal de Justiça afetou, em 09/10/2020, os Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, como representativo de controvérsia repetitiva, determinando a
SUSPENSÃO

do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a obrigatoriedade de custeio por parte dos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica
”;

b)
os procedimentos cirúrgicos reclamados pela agravada não se enquadram no rol da ANS, não sendo os planos de saúde obrigados a custeá-los, possuindo caráter meramente estético;

c)
não há urgência no caso, podendo o procedimento aguardar perfeitamente o regular processamento do feito sem prejuízo irreparável para a parte.

Desse modo, pede ao final:

“a)
O Eminente Relator do presente recurso se digne em,
LIMINARMENTE
, suspender os efeitos da decisão agravada;

b)
Sendo concedido o
EFEITO SUSPENSIVO
requestado, seja oficiado o MM. Juiz prolator da interlocutória vergastada;

c)
Ainda, após a concessão da medida liminar acima postulada, seja

determinada a intimação da recorrida, na pessoa de seu procurador, a fim de que apresente, querendo, contraminuta no prazo legal;

d)
Ultrapassado os pleitos acima, caso não seja o entendimento do Egrégio Tribunal, requer a
SUSPENSÃO
do processo em epígrafe

da liminar,
tendo em vista tratar-se de questão objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas de nº 1.069 em curso no Superior Tribunal de Justiça
, aguardando a decisão colegiada do IRDR, a qual tem o condão de vincular juízes e órgãos fracionários do respectivo tribunal em decisões futuras.

e)
Por fim, caso este Douto Juízo entenda por não atender ao pedido acima elencado, que, ao menos,
REVOGUE
a medida no que concerne à multa imposta ou
DIMINUA
o seu valor, por ser desproporcional.

Requer, por fim, que,
sob pena de nulidade
, todas as publicações a serem procedidas no caso em tela, sejam em nome do advogado
IGOR MACEDO FACÓ
, brasileiro, inscrito na
OAB/CE sob o nº 16.470
, com endereço profissional situado na Rua Dona Leopoldina, 1150, 7º andar, Centro, Fortaleza/CE”
(grifei).

O processo foi distribuído, inicialmente, ao Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual indicou a minha prevenção por força da distribuição anterior do Agravo de Instrumento nº
0802447-92.2022.8140000 à minha relatoria.

Após reconhecer a prevenção indicada, indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da parte agravada e o posterior envio ao parecer do
custos iuris.

Apresentadas as contrarrazões recusais, sendo postulado o desprovimento do Agravo.

Por derradeiro, o Ministério Público de 2º Grau, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Maria Tereza Avila Bastos dos Santos opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

É o relatório
. Sem revisão final.

Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento na Sessão do Plenário Virtual, com a determinação de que os Agravos de Instrumentos
nº 0802447-92.2022.8.14.0000
e
nº 0808898-36.2022.8.14.0000
sejam pautados em idêntica Sessão, em face da conexão existente entre os citados recursos.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0806113-04.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(ADVOGADO IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE Nº 16.470)

AGRAVADA: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA
(ADVOGADA THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA – OAB/PA Nº 27.865)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

No caso,
não vislumbro motivos para modificar o entendimento exposto quando do indeferimento do efeito suspensivo, inexistindo ilegalidade na decisão questionada, que justifique a atuação desta e. Corte.

Em ponto de partida, conforme assentado na decisão que examinou o pedido de atribuição de efeito suspensivo a este Agravo, importante ressaltar que a
presente análise se limitará a examinar o acerto ou desacerto da decisão que majorou as astreintes fixadas para eventual descumprimento da tutela provisória concedida em sede de 1º grau,
eis que as
alegações referentes ao
decisum
anterior que determinou que a agravante realizasse os procedimentos pleiteados pela agravada já são objeto do Agravo de Instrumento nº 0802447-92.2022.8.14.0000, o qual teve seu pedido de efeito suspensivo indeferido por mim,

com o seu mérito sendo julgado, de

igual modo, na presente sessão.

Logo,
não conheço do recurso
, neste particular, por flagrante litispendência.

Por outro lado, especificamente no tocante à
majoração da multa fixada
, constato que o magistrado levou em consideração em sua decisão, datada de 05/04/2022, que o
prazo de 30 dias concedido para cumprimento da tutela provisória à empresa ré se esgotou no dia 10/03/2022, sem que a requerida tenha efetivado seu cumprimento, razão pela qual entendo adequado a majoração procedida de “
R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00”
para “
R$ 3.000,00 até o limite de R$ 300.000,00”,
especialmente considerando que, ao lado do risco à própria integridade física e psicológica da agravada, diante do seu quadro de forte depressão, com risco de suicídio, até a presente data não há informações nos autos originários de cumprimento por parte da agravante
.

Nesse caminhar, colaciono os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu o pedido de majoração da multa diária para cumprimento da tutela de urgência concedida.
Insurgência da autora, a fim de elevação do valor da multa diária. Acolhimento. Sucessão dos atos processuais que demonstra a resistência da operadora ao cumprimento do comando judicial. Recalcitrância que autoriza, nesses casos, a majoração das astreintes, que constituem meio de coerção para conferir efetividade à ordem judicial. Precedente
. Decisão reformada para elevar a multa diária ao patamar de R$ 10.000,00, limitada ao máximo de R$ 383.128,81 (valor estimado do procedimento cirúrgico). RECURSO PROVIDO." (v. 40050)”.
(
TJ-SP
- AI: 21029854720228260000 SP 2102985-47.2022.8.26.0000, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 19/08/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2022 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. 1.
A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes
. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF
07176589220218070000 DF 0717658-92.2021.8.07.0000, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 17/11/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada - destaquei).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do
recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento,
mantendo a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 14/04/2023